Tribunal: STF
Processo: ARE 1527990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, §§ 3º e 4°; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora foi admitida no cargo de agente auxiliar de creche - alterada denominação para agente de educação infantil - no qual lhe foi garantida a evolução dos valores fixados dos vencimentos vinculados à categoria, nos anos de 2020 e 2021, conforme Lei Municipal nº 6.696/2019, nos seguintes termos:



    [...]



    A parte autora apresentou contracheques referentes a 2020/2021 que denotam que não houve o atendimento aos valores de vencimentos previstos no Anexo II (fls. 13/32).



    Não obstante a argumentação defensiva, a legislação municipal garantiu à parte autora, a partir de 2020 e 2021, o reajuste do vencimento e a observância dos valores escalonados de acordo com o tempo de serviço.



    Inexiste intervenção pelo Poder Judiciário, pois a alegação é a de descumprimento da lei. Importante frisar, também, a legislação Federal, ao fixar o piso nacional do magistério, impede somente o recebimento a menor, sem vedação a valores superiores ao estabelecido pela Lei nº 11.738/08.



    No que tocam as diferenças remuneratórias pleiteadas, a parte autora apresentou em fls. 33/34 a planilha de valores que entende devidos.



    A parte ré não impugnou os cálculos apresentados pela parte autora.



    [...]



    Isso posto JULGO PROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito e fundamento no artigo 487, I do CPC, para o fim de: 1) CONDENAR a parte ré a implementar nos proventos da autora o valor fixado pela Lei 6.696/19, proporcional ao seu tempo de serviço, no prazo de vinte dias úteis contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de execução; 2) condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.343,13 (sete mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), a título de ressarcimento por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento mensal e juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, nos termos do decidido nos TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947) e TEMA 905 (REsp 1.495.146) do Superior Tribunal de Justiça a contar da citação, ambos até 09/12/2021.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente